Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE CONTAS CONDOMINIAIS. SEGUNDA FASE. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTAS REPROVADAS. LAUDO DE AUDITORIA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEPENDENTE.
1. A gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em sede recursal não gera efeitos retroativos.
2. O rito da ação de exibição e contas não prevê a oitiva de testemunhas (CPC/2015, arts. 550 a 553) e o magistrado pode indeferir as provas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, sem caracterizar cerceamento de defesa.
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando é deferida a produção de prova pericial, contudo, sua realização fica prejudicada pelo não recolhimento dos respectivos honorários.
4. Considera-se insuficiente a exibição de contas realizada em desconformidade com o art. 551 do CPC/2015.
5. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu somente para conceder a gratuidade de justiça.